Tribunal: TJBA
Processo: 8055989-31.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055989-31.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: P. E. F. D. C. e outros

Advogado(s)
:
LUCIANA SILVA COSTA registrado(a) civilmente como LUCIANA SILVA COSTA, EDIRLAINNE DE SANTANA SANTOS

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MENOR IMPÚBERE. RETENÇÃO JUDICIAL DE VERBA INDENIZATÓRIA ATÉ A MAIORIDADE. PODER FAMILIAR. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. INTERVENÇÃO ESTATAL EXCEPCIONAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que determinou a retenção, em conta judicial remunerada, de indenização por danos morais devida a menor, condicionando o levantamento à maioridade civil ou à demonstração de necessidade.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se é legítima a retenção judicial de verba indenizatória módica pertencente a menor quando não há indícios de má gestão pelos pais e existe necessidade imediata de aplicação dos recursos na saúde do incapaz.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.689, II, do Código Civil confere aos pais a administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade no exercício do poder familiar.

4. A retenção de valores em conta judicial é medida excepcional que exige a demonstração de risco real ao patrimônio do menor ou conflito de interesses, o que não se verifica nos autos.

5. A indenização por danos morais possui função compensatória imediata e não se destina, ordinariamente, à constituição compulsória de reserva patrimonial futura.

6. O princípio do melhor interesse da criança autoriza a liberação imediata de verba indenizatória módica destinada à promoção da saúde e do bem-estar do incapaz, ausentes elementos concretos de risco patrimonial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para autorizar o levantamento integral dos valores pelo representante legal.

Tese: " A retenção judicial de valores pertencentes a menor somente se legitima mediante demonstração concreta de risco patrimonial, abuso de representação ou conflito de interesses, sendo insuficiente a mera presunção abstrata de necessidade de intervenção estatal substitutiva do poder familiar."

Referências:
Código Civil, arts. 1.689, II e 1.691. Constituição Federal, art. 227. STJ, REsp n. 1.131.594/RJ. TJBA, AI n. 8034816-85.2022.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8055989-31.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes
P. E. F. D. C. e outros
e como Apelado a
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA